Tribunal: STF
Processo: Rcl 47375
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra atos do Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Criminal da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e do Diretor do Centro de Detenção Provisória do Estado do Ceará, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na proclamada existência de estado de coisas inconstitucional no âmbito do sistema carcerário brasileiro ante a ocorrência de violação massiva de direitos fundamentais dos detentos presos provisoriamente.
    Narra a defesa que "se está diante de uma manutenção no cárcere por mais de 9 (nove) meses sem prisão decretada do reclamante Francisco Jocélio Silva de Castro, colostomizado e sem acesso ao hospital penitenciário. De fato, no dia 17 de maio de 2019, o reclamante foi preso e autuado em flagrante delito ao argumento de que teria cometido crime capitulado no art. art. 157 §2º, II, c/c art. 70, caput, ambos do CP, conforme autos eletrônicos da ação penal sob n. 0133966-53.2019.8.06.0001. Sentença penal foi prolatada na referida ação aos 27 de fevereiro 2020, condenando o reclamante nos artigos supracitados, cuja pena total somou seis anos, dois meses e vinte dias de recolhimento e regime inicial no semiaberto. A execução da suprarreferida pena passou a ser realizada aos cuidados do Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, conforme autos do processo sob n. 8001028-21.2020.8.06.0001. Ocorre que o Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza determinou a liberdade do reclamante, cujo alvará de soltura foi expedido aos 24 de agosto de 2020.".
    Alega, também, que "a unidade prisional CDP juntou ofício, no dia 04 de setembro de 2020, declarando a impossibilidade do cumprimento do referido alvará, ao argumento de que constaria restrição no processo sob n. 0116630-36.2019.8.06.0001, em trâmite na 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE. A representação defensorial, atuante à 2ª Vara de Execução Penal de Fortaleza, juntou cota, no dia 24 de março 2021, fazendo conhecer ao juízo de execução a inexistência de mandado de prisão no processo em trâmite na 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE. Na mesma ocasião, solicitou que o Juízo 2ª Vara do Júri de Fortaleza fosse oficiado para juntar Certidão Narrativa com objetivo de atestar a existência ou não do referido mandado prisional. Passados mais de 30 (trinta) dias da referida petição defensorial, até o presente o juízo de execução, então autoridade coatora, não se pronunciou acerca da solicitação, perpetuando, por omissão, a prisão do reclamante, visto que, verificando os autos eletrônicos do processo da 2ª Vara do Júri, não há requerimento/representação ministerial/policial quanto a prisão do Reclamante, muito menos decreto prisional, conforme BNMP e ESAJ.".
    Aduz que "de acordo com a decisão de fls. 245/248 dos autos do processo perante a 2ª Vara do Júri de Fortaleza, inexiste prisão preventiva decretada contra o reclamante, havendo referências tão somente aos corréus no processo, inclusive só há mandados de prisão expedidos e registados no nome destes. Após minuciosa consulta processual nos sistemas de processos judiciais eletrônicos e-SAJ, SEEU e BNMP, não se verificou qualquer mandado prisional. Em razão disso, constata-se, por certo, que a unidade prisional, não operou a devida verificação de existência ou não de restrição, ocasionando, por conseguinte o não cumprimento do alvará de soltura emitido pelo juízo de execução. Desse modo, a Unidade Prisional (CDP), na pessoa do seu diretor(a), mantém, ilegalmente, a prisão do reclamante.".
    Por fim, afirma que "no dia 03 de maio de 2021, esta representação defensorial impetrou o Habeas Corpus, sob n. 0626371-75.2021.8.06.0000, com pedido liminar em favor do reclamante e tendo como autoridades impetradas o Juízo da 2ª Vara do Júri de Fortaleza/CE, Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Fortaleza/CE e o Diretor da Unidade Prisional do Centro de Detenção Provisória (CDP). Contudo, o Tribunal de Justiça do Ceará, por meio da 2ª Câmara Criminal, na pessoa do relator designado, proferiu decisão indeferindo o pleito de imediata soltura do reclamante, em decisão sem fundamentação, que não enfrentou os argumentos e documentos juntados.".
    Em razão disso, "postula o reclamante pela concessão da ordem liminar desta Reclamação para determinar a imediata soltura de Francisco Jocélio Silva de Castro, em razão do descumprimento das determinações inseridas na ADPF/MC nº 347, em não havendo nenhuma ordem judicial determinando a custódia prisional do reclamante.". 
    No mérito, requer seja determinada "a soltura de Francisco Jocélio Silva de Castro, em razão do descumprimento das determinações inseridas na ADPF/MC nº 347, em não havendo nenhuma ordem judicial determinando a custódia prisional do reclamante e determinar o cumprimento da ordem de soltura diretamente ao Diretor da Unidade Prisional Centro de Detenção Provisória (CDP), Telefone: 3377.1576, E-mail: cdp@sap.ce.gov.br, Endereço: BR 116 km 27 – Aquiraz – CE, tendo em vista a demora sistêmica e injustificada no Sistema Penitenciário do Estado do Ceará.". 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 
    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. 
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna que atualmente estamos diante de um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de naturezas normativa, administrativa e orçamentária. Contudo, não há como ser "reconhecido o reclamante como uma pessoa contra a qual não existe decreto prisional e que, neste momento, está submetido ao estado de coisas inconstitucional do cárcere por quase 9 (nove) meses violando sua integridade física e moral.".
    Isto porque as alegações do reclamante de que estaria supostamente preso indevidamente por inexistir mandado de prisão em processo-crime diverso, bem como estar com a sua integridade física e moral violada, por si só, não bastam para a sua soltura, até porque, no caso, não há desrespeito ao entendimento firmado na ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016.
    O caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação. 
    Não bastasse, as alegações da defesa do reclamante foram devidamente examinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que, liminarmente, entendeu inexistir flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem naquele writ. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, é possível constatar que a Corte local já oficiou ao Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Fortaleza, para que informe se existe (ou não) algum mandado de prisão em aberto expedido em favor do reclamante. 
    Diante desse delineamento jurídico e da pretensão autoral de ver a soltura do reclamante, é forçoso concluir, sob essa perspectiva, a ausência do interesse processual ante a ausência de certeza da expedição ou não de mandado de prisão em processo-crime diverso, circunstância que torna inviável o manejo da via reclamatória, que para o caso concreto não serve. 
    Assim, nesse contexto, não se pode falar em desobediência ao entendimento fixado na ADPF 347.
    Em verdade, a defesa busca a "soltura do reclamante" com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. 
    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    A Reclamação não é o meio processual adequado para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medida cautelar diversa.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente